Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-82.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017447-82.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER ALVES SIQUEIRA - CPF: 036.254.141-80 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0016-82 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017447-82.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Fagner Alves Siqueira

Recorrida(s):

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e, sobretudo, à configuração de dano moral indenizável.

2. Nas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, a ilicitude do encerramento unilateral da conta, destacando a ausência de comunicação prévia e de justificativa concreta, bem como a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pugnando pela reforma da sentença e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Os documentos juntados demonstram que o autor mantinha vínculo contratual com a requerida, além de informação de que a ré efetuou a comunicação, em 18/09/2024, do encerramento da conta por desinteresse comercial, contudo, não há prova da entrega efetiva da comunicação.

4. Entretanto, ainda que se admita eventual deficiência na comunicação prévia do encerramento, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, sendo imprescindível a demonstração de efetiva violação à dignidade, honra ou integridade psíquica do consumidor, o que não se verifica no caso.

5. A narrativa autoral limita-se a afirmar que, ao tentar acessar a conta, visualizou a mensagem “acesso não autorizado”, sem indicar a data exata do ocorrido, tampouco apresentar qualquer documento que comprove retenção de valores, saldo indisponível ou prejuízo financeiro concreto decorrente da restrição de acesso.

6. Nesse cenário, a improcedência do pedido indenizatório revela-se medida adequada, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, tampouco demonstrada falha qualificada do serviço apta a gerar dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026